Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729878-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0717401-48.2023.8.07.0016, que indeferiu a aplicação do regime de precatórios à agravante (ID no 164687640, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em suma, que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, recebendo recursos e sendo controlada pelo ente federado, inclusive no que se refere ao pagamento de pessoal e custeio em geral. 3. Como consequência, aduz que faz jus às prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, sendo-lhe aplicável o regime de precatório e requisição de pequeno valor, diante da natureza das atividades que desenvolve e também para evitar embaraços orçamentários que poderiam ensejar a inadimplência de fornecedores e comprometer o pagamento dos contratos ativos. 4. Cita precedentes. Pede a antecipação de tutela recursal para que a condenação observe a requisição de pequeno valor, evitando a constrição indevida de bens e valores. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 49323709 e no 49319558). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 8. Nos termos do artigo 3o, inciso I da Lei no 5.861/72, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, ora agravante, foi constituída como empresa pública do Distrito Federal, sendo dotada de personalidade jurídica de direito privado. 9. O artigo 1o da lei acima mencionada dispõe que a NOVACAP tem por objetivo “a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”. 10. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que existe o exercício de atividades econômicas pela entidade administrativa, razão pela qual não pode ocorrer tratamento diferenciado. 11. Por essa razão, a agravante está sujeita às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros e a necessária observância da ordem prevista no art. 835 do CPC. 12. Dessa forma, não faz jus ao regime de precatório ou RPV, o qual somente é aplicável à Fazenda Pública e pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviços públicos. 13. Precedentes: TJDFT Ac. 1711283, 07083307020238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 20/6/2023; Ac. 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 8/2/2022; Ac. 1282623, 07241512220208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/10/2020, dentre outros. 14. Registre-se que o Governador do Distrito Federal ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 949) no STF, com objetivo de conferir à agravante as prerrogativas da Fazenda Pública. No entanto, ainda não houve decisão sobre a matéria. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO